Tribunal: TJMT
Processo: 0032576-68.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ZAID ARBID
EMBARGADO:
JOÃO NÉVIO LORENZONI

Número do Protocolo: 32576/2020
Data de Julgamento: 03-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
A competência interna das Câmaras do Tribunal de Justiça é relativa e, portanto, deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão.
Não há que se falar em omissão se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais não se reconheceu a litispendência parcial de ações possessórias.

EMBARGANTE:
ZAID ARBID
EMBARGADO:
JOÃO NÉVIO LORENZONI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Egrégia Câmara:
Recurso de embargos de declaração aviado por Zaid Arbid, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, foi desprovido, mantendo a decisão que indeferiu a litispendência parcial entre as ações possessórias.
O embargante, inicialmente, sustenta que houve equívoco na redistribuição do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que com o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça e o relator prevento, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, estar ocupando a Presidência do Tribunal, deveria ocorrer sorteio e não da forma como ocorreu, que foi direto encaminhado à minha relatoria.
Aduz que tal situação foi inclusive objeto de consulta pela Diretora do DEJAUX à Presidência, sendo que, por isso, os embargos devem ser acolhidos, para o fim de corrigir a redistribuição e, via de consequência, anular o julgamento do agravo de instrumento.
Em outro ponto, de forma subsidiária, aponta existência de vício de omissão no acórdão, em relação a arguida litispendência parcial da ação possessória, especialmente no que se refere ao caráter dúplice e a fungibilidade das possessórias.
Pede seja acolhido o aclaratório, para determinar a regular distribuição do recurso de agravo de instrumento e, alternativamente, para sanar a omissão e reconhecer a litispendência parcial.
O embargado devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer in albis (certidão de fl. 215).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (CORREGEDOR/RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta o embargante a nulidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que houve equívoco na redistribuição do processo à esta Relatoria, tendo em vista que em razão do impedimento do relator originário a distribuição deveria ocorrer por sorteio e não encaminhada ao Desembargador ocupante da vaga.
Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto a competência interna das câmaras deste Tribunal é relativa.
No caso, verifica-se que o embargante sequer suscitou a alegada incompetência deste Relator quando intimado para sessão de julgamento do recurso de agravo de instrumento ou mesmo por ocasião da deliberação pelo Colegiado, somente a pleiteando após a confirmação do resultado desfavorável a si.
Sendo assim, não obstante o disposto na consulta sob nº 0095734-68.2018.8.11.0000, a matéria encontra-se preclusa.
A propósito, sobre o assunto colaciono recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DE ÓRGÃO INTERNO DESTA CORTE. NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A alegação de incompetência de órgão interno desta Corte deve ser apresentada antes do início do julgamento, por tratar-se de competência relativa. Ausente a impugnação oportuna, somente suscitada em aclaratórios, fica preclusa a questão. 2. O acórdão embargado tratou expressamente dos alegados vícios acerca da ilegitimidade e inexistência de danos, bem como da irrelevância do contrato para solução da questão. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1484749 SP 2013/0413079-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. A competência dos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça é de natureza relativa, de modo que, eventual alegação a respeito da incompetência para o conhecimento da demanda deve ser objeto de irresignação antes do julgamento, inclusive quando proferido monocraticamente. 2. A instância recursal ordinária está exaurida ainda que inexista a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática de rejeição dos embargos de declaração opostos ao julgado colegiado, salvo se o recurso especial impugnar matéria tratada apenas na decisão singular dos aclaratórios. Precedente: EREsp 884.009/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 14/10/2010. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1070457/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (destaquei)

Com relação a alegada omissão, do mesmo modo, razão não assiste ao embargante, porquanto o que se verifica, na verdade, é a real intenção do embargante de rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Restou consignado no acórdão que “não se tem como afirmar que há identidade de partes entre as duas ações, porquanto constam partes diversas”, não podendo “concluir pela litispendência na espécie, mas a conexão entre as ações, a teor do que dispõe o art. 55, §1º, do CPC, tal como tramitam as ações, não havendo qualquer prejuízo às partes”.
Assim, consignado no acórdão que as possessórias não guardam identidade quanto aos seus elementos e, portanto, não configuram litispendência, não se verifica a existência do vício apontados pelo embargante.
Logo, se o acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas do embargante, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.” (N.U 1019868-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º Vogal convocado) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR